Tribunal: TJMT
Processo: 1015550-43.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015550-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ERBE INCORPORADORA 037 S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ERBE INCORPORADORA 076 LTDA - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), IZAAC SOLINO DE CARVALHO - CPF: 898.957.621-00 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), KARLA SOARES PINHEIRO SOLINO - CPF: 023.903.621-25 (APELADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CARACTERIZADO - PRAZO DE TOLERÂNCIA EXTRAPOLADO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

A condenação no percentual previsto em contrato geraria o valor mensal superior ao pedido da exordial, configurando sentença
ultra petita
, concedendo algo além do que foi pedido pelos autores, violando o princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do código de processo civil).

É notório serem mais acentuadas as ofensas e prejuízos causados à parte autora, tratando-se de descumprimento grave o suficiente para acarretar dor e sofrimento indenizável, visto que o atraso perdurou por 17 (dezessete) meses, pois o imóvel deveria ter sido entregue até 26/11/2015 (já incluídos os 180 dias de prorrogação legal), mas só foi entregue em 25/04/2017.

Mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder àquela comumente estipulada nesta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ERBE Incorporadora 037 S.A. (atual denominação de Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A) e ERBE Incorporadora 076 Ltda. (atual denominação de MB Engenharia Spe 039 S.A.) em face de Izaac Solino de Carvalho e Karla Soares Pinheiro Solino, após sentença proferida em "ação de indenização por danos materiais e danos morais".

Proferida a sentença constante em ID 205988476, que foi parcialmente modificada em ID 205988493, o juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

(i) condenar a parte requerida pelos danos materiais causados aos autores, com o pagamento do valor dos aluguéis mensais de R$ 2.700,00, referente ao período de 26/11/2015 a 25/04/2017. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

(ii) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais aos autores, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença;

(iii) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em resumo, a apelante requer no ID 205988482 a reforma da sentença, pleiteando:

(i) que seja aplicada multa de 0,5% sobre o valor do imóvel, em conformidade com os recentes temas 970 e 971 do STJ, e por existir cláusula contratual prevendo tal penalidade para inadimplemento contratual do promitente vendedor. Portanto, não caberia falar em inversão da cláusula penal;

(ii) que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que o quantum arbitrado seja reduzido, considerando-se elevado e potencial causador de enriquecimento ilícito do apelado.

Nas contrarrazões (ID 205988497), os apelados sustentam, preliminarmente, a intempestividade do recurso de apelação. No mérito, objetivam o desprovimento do apelo, com fundamento na ausência de violação aos temas 970 e 971 do STJ, bem como na comprovação dos danos morais causados pelo atraso na entrega do imóvel, especialmente em razão do impacto no planejamento familiar e no nascimento da filha Gabriela, em 03/10/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No que se refere a preliminar de intempestividade do recurso de apelação, há que se observar que a sentença foi proferida no dia 06/07/2023 com a apresentação de recurso de apelação tempestivo no dia 31/07/2023, conforme é possível se comprovar pela aba expediente no próprio sistema PJE.

Assim,
rejeito
a preliminar e conheço do recurso, por ser tempestivo.

Quanto ao mérito,
é incontroverso que as partes firmaram instrumento particular de promessa de compra e venda do apartamento 203 (duzentos e três) da torre “D”, no residencial Bonavita, em Cuiabá/MT, adquirido pelo valor de R$ 567.615,00 (quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quinze reais).

Depreende-se da peça recursal que a apelante (incorporadora) requer a aplicação de multa no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, em observância aos recentes temas 970 e 971 do STJ, e por existir cláusula contratual neste sentido para o caso de inadimplemento contratual do promitente vendedor, razão pela qual não há que se falar em inversão de cláusula penal.

Importante elencar o que restou estabelecido nos recursos repetitivos em questão:

Tema Repetitivo 970 - Tese Firmada: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

Tema Repetitivo 971 - Tese Firmada: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Realmente existe previsão expressa no item 7.3.1.2 das Cláusulas Gerais da Promessa de Compra e Venda (id. 205988413), prevendo que a incorporadora pagará ao adquirente indenização mensal no valor correspondente a 0,5% do preço do imóvel. No entanto, a parte autora/apelada requereu em sua petição inicial apenas o valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de lucros cessantes decorrentes do pagamento de aluguel, conforme contrato de locação apresentado (id. 205988415).

Ocorre que o imóvel foi adquirido pelo valor de 567.615,00 (quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quinze reais), nos termos do instrumento particular de promessa de compra e venda (id. 205988412). Dessa forma, a condenação no percentual previsto em contrato geraria o valor mensal de R$ 2.838,07 (dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e sete centavos), valor superior ao pedido da exordial, configurando sentença ultra petita, concedendo algo além do que foi pedido pelos autores, violando o princípio da congruência ou adstrição (art. 492 do código de processo civil).

Logo, a pretensão de aplicação da multa não se revela adequada.

Além disso, as apelantes pugnam pela improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do
quantum
indenizatório.

Conforme esclarecido pelo juízo
a quo
na sentença, “
o imóvel adquirido deveria ter sido entregue até 26/11/2015 (já incluídos os 180 dias de prorrogação legal), mas só foi entregue em 25/04/2017, ou seja, com 17 (dezessete) meses de atraso
”. Nesse contexto, resta evidente que de fato houve atraso na entrega do imóvel objeto da controvérsia, originando a responsabilidade civil da empresa ré/apelante em indenizar a titulo de danos morais à parte autora.

Constatada a demora na entrega do imóvel e a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, resta evidente a responsabilidade da incorporadora quanto a condenação por danos morais, cediço que o excessivo atraso na entrega configura dano moral presumido e indenizável.

Este tipo de responsabilização civil encontra amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica causou dor, angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Em recurso repetitivo, o STJ firmou orientação no sentido da inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto (REsp n. 1.551.968/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016).

De fato, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral; todavia, como ressaltado pela própria Corte Superior, essa conclusão deve ser balizada pelas peculiaridades da situação em análise, pois, excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora/construtora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ).

O caso que levou o STJ a indeferir o dano moral dizia respeito a contrato de incorporação imobiliária no qual a construtora retardou a entrega da unidade habitacional por apenas 3 (três) meses, mas dentro do prazo de tolerância de 180 dias.

De forma diversa, nos presentes autos, é notório serem mais acentuadas as ofensas e prejuízos causados à parte autora, tratando-se de descumprimento grave o suficiente para acarretar dor e sofrimento indenizável, visto que o atraso perdurou por 17 (dezessete) meses, pois o imóvel deveria ter sido entregue até 26/11/2015 (já incluídos os 180 dias de prorrogação legal), mas só foi entregue em 25/04/2017.

Se a incorporadora apelante não mostrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito suscitado pelos autores (art. 373, inciso II, do CPC), torna-se viável o acolhimento da pretensão de serem compensados pelo transtorno extrapatrimonial vivenciado, pois a delonga excessiva e injustificada é ato ilícito passível de reparação tendo em vista a relevância do direito à moradia.

Dessa forma, não há que se falar em ausência de danos morais.

Contudo, o valor da indenização a ser fixado deve considerar tanto as circunstâncias específicas do caso quanto as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes envolvidas. Além disso, deve estar de acordo com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da vítima, sem acarretar enriquecimento indevido, e deve ser suficiente para inibir a reincidência da conduta.

Dessa forma, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois está em conformidade com o disposto no art. 944 do Código Civil, além de corresponder aos valores comumente fixados por esta Câmara de Direito Privado.

Esse é o entendimento desta Câmara em casos semelhantes, como em uma situação em que o atraso na entrega do imóvel no Residencial Bonavita foi de 12 (doze) meses, ou seja, inferior ao atraso verificado na presente demanda.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DE TERCEIRO, CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – NÃO CONFIGURADOS – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando hipótese de caso fortuito ou motivo de força maior o embargo do empreendimento ou qualquer outro tipo de entrave administrativo, já que se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador. (...) (Ap no. 59396/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 15/06/2016, DJe de 17/06/2016, sem destaques no original).

2- O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em casa própria. Arbitrados dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (R$8.000,00).

(N.U 0005861-39.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor/apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024